Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705044-84.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0708949-80.2022.8.07.0017 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCOS DE OLIVEIRA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que determina a emenda a inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que esta hipótese não consta no rol do artigo 1.015, do CPC. Intime-se. 16 de fevereiro de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora